Tribunal: TJDFT
Processo: 0745331-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO SEM ALTERNATIVA DE TRANSPORTE. PASSAGEIRO CRIANÇA DE COLO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença proferida em ação de obrigação de pagar, que condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.935,18, a título de danos materiais, e R$ 6.000,00, por danos morais, à razão de R$ 2.000,00 para cada um dos três autores. Os apelantes pleiteiam a majoração da indenização moral para R$ 7.000,00 por autor, totalizando R$ 21.000,00, sob o argumento de que o cancelamento do voo, sem apresentação de alternativa viável de transporte, obrigou a realização de exaustiva viagem noturna de carro com bebê de colo, agravando o sofrimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da presença de passageiro menor de idade e da ausência de alternativas oferecidas pelos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conjugando os critérios da gravidade do fato e da extensão do dano com parâmetros extraídos de casos análogos.
4. O cancelamento do voo, sem qualquer assistência ou proposta alternativa pelos réus, obrigando os autores a percorrerem longa viagem noturna com criança de colo, agrava o dano e evidencia a inadequação do valor fixado em primeiro grau.
5. A majoração do valor para R$ 4.000,00 por autor (R$ 12.000,00 no total) revela-se compatível com os precedentes da Corte em hipóteses semelhantes, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1959057, 0712353-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025, DJe 13.02.2025.
(lp)